Tribunal: STF
Processo: RE 85121
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
Estabilidade do art. 177, § 2º da Constituição de 1967. Professores secundários paulistas, contratados para aulas extraordinárias. Inexistência, pelo só preceito constitucional federal, do direito à efetividade. Aplicação, no mais, de legislação local (Súmula 280). Recurso extraordinário não conhecido.